Tribunal: STF
Processo: Ext 1222
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA CONCESSÃO DO PEDIDO EXTRADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM AMBOS OS ORDENAMENTOS JURÍDICOS. EXTRADITANDO CUMPRE PENA POR CRIME PRATICADO NO BRASIL. APLICAÇÃO DO ART. 89 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.